Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PERÍCIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020).
2. O agravante se resumiu a apresentar impugnação genérica, insuficiente a desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo. Em consequência, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.